Tribunal: TJDFT
Processo: 0759110-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0759110-05.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA LUCIA GUIMARAES GUITTON, TATHYANA GUITTON MACHADO RECORRIDO: RAQUEL BEATRIZ ALMEIDA DE MINAS DESPACHO Intime-se a recorrida sobre o requerimento das recorrentes (i.d. 20762490), para anulação do acórdão n. 1292680, publicado nesta data. Brasília, 27 de outubro de 2020. Juíza GABRIELA JADON GUIMARÃES DE FARIA Relatora